Tribunal: TJPA
Processo: 0002166-17.2014.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002166-17.2014.8.14.0109

APELANTE: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE, MUNICIPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GARRAFAO DO NORTE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA ILEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. AUSENCIA DE REGISTRO SINDICAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Outrossim, a ausência de registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego inviabiliza a propositura de ação judicial como substituto processual.

2.

Configurada a ilegitimidade ativa do sindicato. Precedentes judiciais. Sentença mantida.

3.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE
, em face da sentença (ID 1557971 – pág. 1/26) prolatada pelo juízo da
Vara Única
de Garrafão do Norte que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, proposta pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Garrafão do Norte contra a própria apelante, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Na peça inaugural (ID 1557958 – pág. 2/14), o sindicato requereu o pagamento com juros e correção monetária de verbais laborais de gratificação prevista no art. 98 da Lei 289/2009.

Na sentença, o juízo
a quo
condenou a municipalidade ao pagamento do adicional de anuênio a todos os servidores municipais efetivos da educação que estavam em exercício na data da propositura da ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas razões da apelação (ID 1557972 – pág. 3/9), o recorrente manifestou sua irresignação em face do édito de origem pleiteando a anulação da sentença, haja vista a ilegitimidade ativa do sindicato por lhe faltar o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

Apesar de conferido prazo, o recorrido não apresentou suas contrarrazões (ID 1557972 – Pág. 12).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 1581770 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, constato preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da pretensão jurisdicional voltada para a cobrança de pagamento de gratificações específicas municipais aos servidores públicos do Município de Garrafão do Norte.

A Municipalidade interpôs o referido recurso pugnando pela reforma da decisão que julgou parcialmente a demanda, sob o fundamento de ilegitimidade ativa em razão da ausência de comprovação de registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

No caso dos autos, seja na petição inicial, seja no requerimento de julgamento antecipado do mérito, o recorrido não contava com o respectivo registro no MTE, de forma que não reconheço a legitimidade da entidade sindical para atuar como substituta processual nesta ação judicial.

Notadamente, a ausência de registro sindical é motivo de ilegitimidade ativa, consoante a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, veja-se:

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. SINDICATO. LEGITIMIDADE PARA O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO SINDICAL PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. No caso concreto, do quadro fático narrado pelo Regional (Súmula 126/TST), restou consignado que a aparte não diligenciou no sentido de demonstrar que, ao tempo do ajuizamento da presente ação, possuía legitimidade para representar a categoria econômica da consignante. Agravo conhecido e desprovido

(TST - Ag: 101209620155010043, Relator: Alberto Luiz Bresciani De Fontan Pereira, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: 14/05/2021)”

Deste modo, registro que o recorrente não diligenciou no sentido de demonstrar que, ao tempo do ajuizamento da presente ação nem em oportunidades ulteriores, possuía legitimidade para representar a categoria dos servidores públicos do Município de Garrafão do Norte, logo entendo que a apelação ora analisada merece provimento, devendo a sentença impugnada ser reformada, ante a ausência de registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

Diante disto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, reformando a sentença e declarando extinta sem resolução do mérito a ação judicial, pelos fundamentos aqui lançados.

É como voto.

P. R. I.

Esta decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém, 19 de julho de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/07/2021